Tribunal: STF
Processo: ARE 962854
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná e a Paranaprevidência formalizaram recursos extraordinários (eDOCs 57 e 24, respectivamente) contra capítulo de acórdão do Tribunal de Justiça local que, em mandado de segurança impetrado pela parte recorrida, a qual foi aposentada no serviço público estadual em 2009 em virtude de ter sido acometida por doença grave (neoplasia maligna), reconheceu o direito líquido e certo ao cálculo dos proventos com base no valor integral da remuneração percebida quando na ativa.



    Por não constar dos autos o inteiro teor do pronunciamento impugnado, procedi à sua consulta no portal na internet da Corte paranaense. A ementa foi assim redigida:



    MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA DE AUDITOR FISCAL ESTADUAL, POR INVALIDEZ – ACOMETIMENTO DE DOENÇA MALIGNA – REDUÇÃO DO VALOR PERCEBIDO NA ATIVA PELA EXCLUSÃO DE QUOTAS DE PREMIAÇÃO DENOMINADAS ‘ESFORÇO FISCAL COLETIVO’ – RESOLUÇÃO DA SEFA QUE RESOLVEU CONCEDER REFERIDAS QUOTAS AOS AUDITORES ATIVOS E INATIVOS – PERDA PARCIAL DO OBJETO DO MANDAMUS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PERCEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA NA ATIVA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 40 DA CF – EXCEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONTRIBUIÇÃO E SOLIDARIEDADE INSTITUÍDO PELA EC Nº 41/2003 – DOENÇA INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 186 DA LEI Nº 8.112/90. EXTINÇÃO PARCIAL DO MANDAMUS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – POR UNANIMIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA – POR UNANIMIDADE.



    1. Durante o trâmite processual a Secretaria da Fazenda editou a Resolução nº168/2009, que incorporou à remuneração dos Auditores Fiscais ativos e inativos, o valor referente às 1650 quotas de esforço fiscal coletivo, esvaziando a pretensão do mandamus quanto a este tópico. 2. Em relação ao pedido de incorporação do prêmio de produtividade, falta ao impetrante interesse de agir, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI do Código de Processo Civil.



    2. A aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade grave e incurável gera direito à percepção do pagamento integral dos proventos, nos termos do art. 40, § 1º, I da CF/88 e do art. 186, I da Lei 8.112/90. (STJ, MS 14160/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 23/03/2010).



    (Grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado restaram acolhidos, sem efeitos infringentes, para substituir a Lei n. 8.112/1990 pela Lei estadual n. 12.598/1998 na definição de neoplasia maligna como doença grave para fins de concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.



    Alegam, os recorrentes, em síntese, que foi dada interpretação errônea ao contido no art. 40, §§ 1º, 3º e 17, da Constituição Federal, todos na redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ao fundamento de que, à época de inativação do recorrido em 2009, o cálculo da aposentadoria por invalidez permanente em decorrência de doença grave não era adstrito à integralidade da remuneração percebida na ativa; mas com base na média das maiores remunerações de contribuições, nos termos do art. 1º da Lei n. 10.887/2004.



    Não admitidos ambos os apelos excepcionais, foram interpostos agravos endereçados ao Supremo.



    O ministro Celso de Mello, à anotação de que se aplicaria na espécie o Tema n. 754, devolveu o feito pelo regime da repercussão geral.



    O TJPR refutou o juízo de retratação, nos termos de parte da ementa do julgado a seguir, obtido por meio de acesso à pagina dessa Corte na rede mundial de computadores:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70 DE 2012. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE EXPRESSO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO EXARADO EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM INSTÂNCIA SUPERIOR (LEADING CASE – RE N. 924.456/RJ). 



    […] 



    2. “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 2º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012)”. (Leading Case – RE n. 924.456/RJ).



    3. Juízo de Retratação não exercido.



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, a manifestação foi nos termos do resumo abaixo:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO IMPETRANTE. CONCEDIDA A APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EC 41/03. DIREITO À PARIDADE/INTEGRALIDADE DESDE A EC 70/12. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE DO TEMA 754/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DOS AGRAVOS PARA DESPROVER OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão devolvida ao conhecimento desta Corte se constitui na definição da metodologia inicial de cálculo de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003 e anteriormente à da Emenda n. 70/2012, vez que a inativação do recorrido tem por termo inicial outubro de 2009.



    Ante esse quadro, há de se escolher uma entre as duas opções existentes: se com base na integralidade da remuneração recebida pelo servidor quando na ativa; ou, ao contrário, se com suporte na média aritmética simples das maiores remunerações, conforme previsto no art. 1º da Lei n. 10.887/2004.



    Portanto, não se trata, na espécie, de revisão de aposentadoria em obediência à aquela EC n. 70/2012, mas efetivamente do cálculo inicial dos proventos no período que antecede à promulgação dessa alteração constitucional. 



    Feito esse registro, destaco que a jurisprudência do Supremo não acolhe a conclusão do tribunal paranaense no sentido de que o cálculo dos proventos deva observar o valor integral da remuneração recebida na ativa. Em caso fronteiriço, a Primeira Turma assim asseverou:



    […] 1. No caso dos autos, foi concedida a aposentadoria por invalidez ao autor na data de 4/11/2004, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional 41/2003, que remeteu à lei ordinária a definição dos proventos quando a inabilitação para o trabalho decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, I da Constituição).



    2. O art. 1º da Lei 10.887/2004 estabelece que, “no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”.



    […]



    4. Coloca-se em questão nestes autos o cálculo dos proventos do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave quando já em vigor a Emenda 41/2003:



    - aplica-se-lhe a regra do momento em que houve a inativação (Lei 10.887/2004), sem qualquer possibilidade de incidência da superveniente Emenda 70; ou



    - a Emenda 70 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor; ou - a Emenda 70 aplica-se, inclusive retroativamente.



    5. O art. 2º da EC 70/2012 registra que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional”.



    6. Portanto, na hipótese enfocada nestes autos, o servidor fez jus aos proventos na forma da Lei 10.887/2004 até 30/3/2012; a partir desse marco, o benefício deve ser calculado na forma da Emenda Constitucional 70/2012. […]



    8. Agravo Interno e Recurso Extraordinário do autor a que se dá parcial provimento, concedendo-lhe a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, a partir da promulgação da Emenda 70/2012.



    (Parte da ementa, com meus grifos, do acórdão no RE 1.162.188-AgR/RJ, redador para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, não haveria impedimento para a limitação dos proventos do aposentado ao que preconizado no art. 1º da Lei n. 10.887/2004, mas isso antes da edição da EC n. 70/2012.



    Com a publicação dessa emenda, a aposentadoria deveria ser revista, nos termos do seu artigo 2º, para que observasse a remuneração do cargo efetivo em que se deu a inativação. Isso, no entanto, vale ressaltar, só a partir de 30.3.2012.



    Esse entendimento encontra amparo até mesmo na orientação desta Suprema Corte firmada no Tema n. 754 (RE 924.456), Redator para o acórdão também o ministro Alexandre de Moraes, do qual transcrevo parte da ementa (grifei):



    CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.



    […]



    Ressaltadas essas observações, friso que os autos não cuidam da revisão de cálculo ao amparo da Emenda n. 70/2012. O escopo do impetrante, no ponto em que devolvida a discussão ao conhecimento do Supremo, foi o de ter sua aposentadoria calculada, logo a partir da data de sua concessão, de acordo com a sua última remuneração auferida na ativa, como se comprova pelo teor do pedido formulado na inicial dessa ação mandamental (eDOC 6, fl. 36), pleito esse que se mostra contrário ao entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, inclusive em sede do precedente qualificado de repercussão geral do Tema n. 754, nos termos da fundamentação exposta acima.



    3. Do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar parcialmente o acordão recorrido e, consequentemente, denegar o mandado de segurança no ponto em que o pedido inicial pugna pelo cálculo da aposentadoria considerada a última remuneração percebida na ativa, notadamente no período que antecede à data de promulgação da Emenda Constitucional n. 70/2012.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator